Tribunal: TJDFT
Processo: 0727418-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0727418-31.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO QUINTA DOS IPES AGRAVADO: COSTA SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio Quinta dos Ipês contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (ID origem 132089074) que, em cumprimento de sentença proposto por Costa Souza Materiais de Construção Ltda. - ME contra o ora agravante (processo n. 0716858-66.2018.8.07.0001), deferiu a penhora sobre os direitos possessórios do imóvel situado no Condomínio Quinta dos Ipês, Conjunto 4, Lote Adm. (n. 00) (imóvel edificado não residencial de natureza de administração comunitária – ID origem 131552727). Em suas razões recursais (ID 38399270), o agravante alega que “não se trata apenas de um bem do condomínio, mas de um imóvel de uso comum, onde são realizadas as assembleias, reuniões, onde ficam as correspondências, arquivos do condomínio; no local, ocorrem diversas atividades, bem como aulas de judô, jiu jitsu, aulas de funcional, educação física; também é o local onde os funcionários utilizam para higiene pessoal, ou seja, um bem comum do condomínio não podendo ser objeto de penhora”. Afirma que o imóvel “é uma unidade de uso comum, que se encontra incorporado à estrutura do Quinta dos Ipês, constituindo condomínio de todos e sendo insuscetível de divisão, de alienação em separado ou de utilização exclusiva por qualquer condômino”. Argumenta que “não se admite a penhora sobre os bens de uso comum de condomínios edilícios, pois tais bens não podem ser alienados separadamente ou divididos, conforme disposição contida no art. 1.331 CC” (sic). Suscita a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, por entender estarem reunidos os requisitos legais para o seu deferimento, diante da demonstração de que, “havendo a manutenção da referida penhora, os condôminos estarão impossibilitados de utilizarem a parte comum do condomínio para as práticas já descritas anteriormente”, além de que “a manutenção da penhora poderá levar o imóvel de uso comum a hasta pública, o que trará enormes prejuízo aos condôminos, sendo certo que o agravante sofrerá um grande dano de difícil reparação”. Ao final, requer, liminarmente, a desconstituição da penhora dos direitos possessórios sobre o imóvel acima descrito. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência recursal. Preparo recolhido (ID 38399272). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Incontroversa a possibilidade de constrição dos direitos possessórios sobre imóvel localizado em área irregular, dada sua expressão econômica, sendo a penhora de direitos uma providência expressamente elencada no art. 835, XIII, do CPC. No caso, a Ficha de Cadastro Imobiliário emitida pela Secretaria de Economia do Distrito Federal denota que o imóvel é divisível, consistindo em um lote edificado, situado no Condomínio, com natureza de “administração comunitária” (ID origem 131552727). O agravante colaciona fotos e edital de convocação de assembleia, os quais indicam que o bem não é mais utilizado como administração do condomínio, mas como área de depósito e de algumas atividades esportivas e recreativas (IDs 38399291 e 38399293). Embora o agravante alegue que o imóvel seja destinado ao uso comum do condomínio, trata-se de um lote edificado, com estrutura de residência, dentro do Condomínio, com inscrição do bem para pagamento de IPTU. Além disso, o folder de ID 131552730 demonstra que o Condomínio possui outras áreas especificamente destinadas ao uso comum. Assim, à míngua de qualquer outra informação presente nos autos de impenhorabilidade dos direitos possessórios sobre o referido imóvel, não se verifica, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, de modo que a penhora determinada pelo Juízo a quo deve ser mantida até o julgamento de mérito do recurso, quando o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora